Tribunal: TJSP
Processo: 2228538-75.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO POPULAR. Decisão de primeiro grau que indeferiu a liminar que visava à "imediata suspensão do contrato administrativo, bem como o bloqueio dos bens da pessoa jurídica favorecida e de todos os demais requeridos". Pretensão do autor à reforma. Descabimento. Interesse da Administração Pública local na contratação para a construção de Unidade de Pronto Atendimento (UPA),

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO POPULAR. Decisão de primeiro grau que indeferiu a liminar que visava à "imediata suspensão do contrato administrativo, bem como o bloqueio dos bens da pessoa jurídica favorecida e de todos os demais requeridos". Pretensão do autor à reforma. Descabimento. Interesse da Administração Pública local na contratação para a construção de Unidade de Pronto Atendimento (UPA), em princípio, resta evidenciado. Dispensa de licitação, em tese, justificada pela situação de emergência e calamidade pública instaurada com a pandemia da Covid-19. Qualificação econômico-financeira do contratado que não pode ser aferida pela simples constatação do capital social da empresa ou de seu período de funcionamento. Não verificação, por ora, do alegado prejuízo ao erário. Decisão mantida. Recurso desprovido.